Tribunal: STF
Processo: HC 165376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS. NOVA PRONÚNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. CARACTERIZADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A soberania relativa do veredicto do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva derivada de contagem de prazo adstrito a pena fixada em condenação posteriormente anulada quando questionada exclusivamente por recurso da defesa.



    3. A Constituição da República impõe a necessária motivação de decisão judicial, principalmente em providência restritiva de direito, não se admitindo exceção à observância desse dever.



    4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente e determinar o trancamento da ação penal.